Tribunal: STF
Processo: ADI 7260
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de cautelar ajuizada pela Associação de Direito de Família e das Sucessões – ADFAS “tendo em vista a declaração de nulidade e a interpretação conforme de disposições do artigo 94-A da Lei 6.015 de 31/12/1973 (Lei dos Registros Públicos), inserido pela Lei 14.382 de 27/06/2022, por conterem contrariedade aos artigos 1º, III, 226, caput, e 236, § 1º e § 2º da Constituição Federal” (doc. eletrônico 1, fl. 1).



    A requerente sustenta, em síntese, que pretende



    “[...] a nulidade parcial da norma do art. 94-A da Lei de Registros Públicos, em razão da inconstitucionalidade de suas disposições sobre ‘termos declaratórios formalizados perante o oficial de registro civil’ e ‘distratos que envolvam união estável’ (se entendidos, estes últimos, como formalizáveis perante o oficial de registro civil). Esses títulos que a norma impugnada estabelece não podem ser produzidos pelo Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN). Assim como é descabido o registro de ‘instrumentos particulares’ lavrados no exterior. 



    21. A norma contém nulidade parcial, especificamente na utilização das expressões ‘termos declaratórios formalizados perante o oficial de registro civil’ (art. 94-A, caput) e da expressão ‘instrumentos particulares’ (art. 94-A, § § 2º e 3º), e, na interpretação da norma impugnada de que a formalização de ‘distratos que envolvam união estável’ (art. 94-A, caput) possa ser realizada perante o oficial de registro civil, atualmente inferida por alguns segmentos, trata-se de aplicação inconstitucional desta parte do texto normativo.



    […]



    24. É preciso preservar a lei, mas declarar nulas as disposições que contrariam a Constituição Federal. Ao introduzir no ordenamento a formalização de termo declaratório perante o RCPN e referir distrato de união estável, bem como ao introduzir o registro de instrumentos particulares lavrados no exterior, há violação ao art. 236, § 1º da Constituição Federal, assim como ao art. 226, caput.” (doc. eletrônico 1, fls 10-11)



    Determinei a aplicação do rito previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999 (doc. eletrônico 6).



    A Presidência da República defendeu a constitucionalidade da norma impugnada (docs. eletrônicos 10 e 11). A Câmara dos Deputados, preliminarmente, apontou a ilegitimidade ativa da autora. No mérito, pontuou a necessidade de autocontenção judicial e a regularidade do devido processo legislativo para promulgação e publicação da norma (doc. eletrônico 13). No mesmo sentido, o Senado Federal afirmou a ilegitimidade ativa da requerente por se tratar de associação civil que congrega pessoas vinculadas a estratos sociais e econômicos distintos, não consubstanciando entidade de classe. Argumentou, ainda, mera ofensa reflexa à Constituição Federal (doc. eletrônico 15). 



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido (doc. eletrônico 18).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela ilegitimidade ativa da autora, em parecer assim ementado, verbis:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 14.382/2022. ART. 94-A DA LEI 6.015/1973. SISTEMA ELETRÔNICO. ACESSO DIGITAL. REGISTROS PÚBLICOS. SIMPLIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE DIREITO DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES – ADFAS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA PROFISSIONAL OU ECONÔMICA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. 1. Associação que não representa categoria profissional ou econômica específica não se qualifica como entidade de classe para a propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade. — Parecer pelo não conhecimento da ação direta.” 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, ressalto que não ofende o princípio da colegialidade o uso, pelo relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, o qual lhe confere a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal. Vide: 



    “Art. 21. [...]



    §1º. Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente,acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”. (grifo nosso) 



    Na hipótese dos autos, o julgamento monocrático se justifica, porquanto se mostra clara a ilegitimidade ativa da entidade requerente, bem como a matéria veiculada nesta ação abstrata é manifestamente improcedente. Confira-se: 



    “Agravo em ação cível originária. 2. Processual Civil. Possibilidade de julgamento monocrático da demanda. Inteligência do art. 21, § 1º, do RISTF. Princípio da colegialidade respeitado. 3. Pleito formulado sob a ótica de Direito Privado. Anulação das negociações e dos contratos que envolveram a aquisição de títulos públicos. Reconhecimento da prescrição/decadência. Contagem do prazo a partir da data de cada contrato e aditivo. 4. Inocorrência de lesão. Objeto contratual lícito e revestido de todas as formalidades legais. 5 Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)”. (ACO-AgR 1.092, relator Ministro Gilmar Mendes) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO NO SIAFI/CAUC. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que viola as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa a inscrição do Estado em cadastro de inadimplência federal enquanto não ultimado o processo Tomada de Contas Especial. 2. Inocorrência de violação ao princípio da colegialidade. Tema 327 da Repercussão Geral. RE 607.420, Rel. Min. Rosa Weber. Existência de inúmeros precedentes do Plenário do STF no mesmo sentido da decisão agravada (art. 21, § 1º, do RISTF). 3. Agravo a que se nega provimento”. (ACO-AgR 1.470, relator Ministro Edson Fachin)



    Também é certo que o Código de Processo Civil, em seu art. 1.021, prevê a possibilidade de interposição de agravo regimental contra as decisões monocráticas do relator, de modo que não há falar-se em qualquer prejuízo às partes. Nesse sentido, registre-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 424 E 660). EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE OS PAGAMENTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A competência para decisão monocrática por parte do Relator é permitida tanto pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Código de Processo Civil. Precedentes . II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2º e § 3º do mesmo artigo. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC”(AREAgR 1.042.776, de minha relatoria)



    Passando ao caso concreto, reproduzo, preliminarmente, o teor da norma impugnada, litteris:



    “Art. 94-A. Os registros das sentenças declaratórias de reconhecimento e dissolução, bem como dos termos declaratórios formalizados perante o oficial de registro civil e das escrituras públicas declaratórias e dos distratos que envolvam união estável, serão feitos no Livro E do registro civil de pessoas naturais em que os companheiros têm ou tiveram sua última residência, e dele deverão constar: (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022) 



    I - data do registro; (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022) 



    II - nome, estado civil, data de nascimento, profissão, CPF e residência dos companheiros; (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022) 



    III - nome dos pais dos companheiros; (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022) 



    IV - data e cartório em que foram registrados os nascimentos das partes, seus casamentos e uniões estáveis anteriores, bem como os óbitos de seus outros cônjuges ou companheiros, quando houver; (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022) 



    V - data da sentença, trânsito em julgado da sentença e vara e nome do juiz que a proferiu, quando for o caso; (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022) 



    VI - data da escritura pública, mencionados o livro, a página e o tabelionato onde foi lavrado o ato; (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)



    VII - regime de bens dos companheiros; (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022) 



    VIII - nome que os companheiros passam a ter em virtude da união estável. (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022) 



    § 1º Não poderá ser promovido o registro, no Livro E, de união estável de pessoas casadas, ainda que separadas de fato, exceto se separadas judicialmente ou extrajudicialmente, ou se a declaração da união estável decorrer de sentença judicial transitada em julgado. (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022) 



    § 2º As sentenças estrangeiras de reconhecimento de união estável, os termos extrajudiciais, os instrumentos particulares ou escrituras públicas declaratórias de união estável, bem como os respectivos distratos, lavrados no exterior, nos quais ao menos um dos companheiros seja brasileiro, poderão ser levados a registro no Livro E do registro civil de pessoas naturais em que qualquer dos companheiros tem ou tenha tido sua última residência no território nacional. (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022) 



    § 3º Para fins de registro, as sentenças estrangeiras de reconhecimento de união estável, os termos extrajudiciais, os instrumentos particulares ou escrituras públicas declaratórias de união estável, bem como os respectivos distratos, lavrados no exterior, deverão ser devidamente legalizados ou apostilados e acompanhados de tradução juramentada. (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)” 



    Não obstante as razões aduzidas na inicial, a ação, de fato, não há de ser conhecida, tendo em vista a ilegitimidade ativa da Associação de Direito de Família e das Sucessões – ADFAS para instaurar processo objetivo de fiscalização abstrata de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal.



    A supracitada associação, a toda evidência, não se enquadra no requisito formal estabelecido pelo art. 103, IX, da CF, para se qualificar como entidade de classe apta a acionar esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade. É que a circunstância de a entidade representar segmento profissional ou econômico específico constitui um dos aspectos a fornecer base para a distinção das organizações de classe das demais associações ou organizações sociais. Isso porque “o conceito de entidade de classe é dado pelo objetivo institucional classista” (ADI 3.153/DF, relator Ministro Celso de Mello).



    Conforme a certidão resumida da ADFAS, trata-se de associação civil de direito privado criada com o objetivo de promover proteção jurídica das famílias e direitos correlatos, integrada por indivíduos que exercem atividade intelectual e possuam afinidades (doc. eletrônico 3). A leitura da certidão resumida do seu estatuto social evidencia não se tratar de entidade de classe para os fins do supracitado art. 103, IX, da CF, tendo em vista não ser possível dela extrair a representação de categoria econômica ou profissional. Conquanto seus associados convirjam nos objetivos de proteger direitos das famílias e sucessórios, a rigor, não há interesse comum que os identifique como membros pertencentes a uma entidade de classe. 



    Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE PARA AJUIZAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO. CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS PARA DEFINIR CONFEDERAÇÃO SINDICAL E ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 13, § 1º, XIII, G, ITEM 2, E H, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/2006, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 128/2008. REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – SIMPLES NACIONAL. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA FINS DE REVENDA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE NÃO SE INCLUI NO ROL TAXATIVO DE LEGITIMADOS À PROPOSITURA DAS AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, Rel. Min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros ADI 386, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996; e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). Por sua vez, a legitimidade de confederação sindical condiciona-se ao reconhecimento da condição de confederação e à relação de pertinência temática entre os objetivos institucionais da confederação postulante e a norma específica objeto de impugnação. 2. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto o artigo 13 § 1º, XIII, g, item 2, e h, da Lei Complementar federal 123/2006, com as alterações da Lei Complementar federal 128/2008, que dispõem sobre a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS das empresas optantes pelo simples nacional nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias para fins de revenda. 3. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas - CNDL é associação civil que não se qualifica nem como confederação sindical nem como entidade de classe de âmbito nacional, de forma que lhe falta legitimidade para provocar o controle normativo abstrato. Precedentes: ADI 3.119-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 10/8/2016; ADI 3.119-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 22/2/2016; ADI 4.422-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 19/2/2015.4. A natureza sindical da requerente impede que se reconheça sua legitimidade ativa ad causam na condição de entidade de classe de âmbito nacional, pois se trata de hipóteses de legitimação distintas, que não admitem mescla de requisitos. Precedentes. 5. Agravo não provido.” (ADI 4.384-AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello).



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTIDADES QUE NÃO REPRESENTAM CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO I - As entidades de classe só podem ajuizar ações de controle concentrado quando representarem nacionalmente interesses profissionais típicos da classe representada. Precedentes. II - As entidades postulantes, voltada, sobretudo, à inclusão das pessoas com deficiência, apesar da relevância dos pedidos formulados, não atendem aos requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (ADPF 840-AgR, de minha relatoria)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 17.389/2021 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALEGADA INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ENTIDADE DE CLASSE DE ALCANCE NACIONAL. ASSOCIAÇÃO DE COMPOSIÇÃO HETEROGÊNEA NÃO REPRESENTATIVA DE CATEGORIA ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consolidou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a composição heterogênea de associação que reúna, em função de explícita previsão estatutária, pessoas vinculadas a categorias distintas e grupos sociais diversos descaracteriza sua representatividade para os fins de controle abstrato de constitucionalidade. 2. Demonstrou-se, na decisão agravada, não ser a autora entidade de classe para os fins do inc. IX do art. 103 da Constituição. A heterogeneidade na representação dos setores de industrialização, comercialização, importação, exportação e prestação de serviços de pirotecnia descaracteriza a autora como legitimada ativa para propositura de ação direta de inconstitucionalidade, inexistente a correlação entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os diversos objetivos institucionais da associação. (ADI 7.006-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia)



     



    Ainda que assim não fosse, sublinho que, a meu ver, o pedido veiculado na inicial seria manifestamente improcedente. Sim, pois, nos termos do art. 226 da Constituição Federal, a família é a base da sociedade, merecendo proteção especial do Estado quanto ao reconhecimento, desenvolvimento e tutela das mais diversas formas de composição da entidade familiar, bem como de seus membros.



    Como bem observado pelas autoridades que se manifestaram nestes autos, o art. 94-A da Lei 6.015/1973, incluído pela Lei 14.382/2022, traduz medida que, em boa hora, procurou desburocratizar e ampliar o acesso a procedimentos relacionados à união estável em serventias extrajudiciais, em total harmonia com o art. 226 da Constituição Federal. Dito de outro modo, a compreensão hermenêutica a ser dada aos dispositivos impugnados é de que não há vedação à possibilidade de se atribuir ao Registro Civil das Pessoas Naturais atos relacionados à união estável, em total consonância com as delegações outorgadas aos serviços notariais e de registro consignados no art. 236, § 1º, da Carta Magna.



    Consigno, por fim, o que leciona a doutrina especializada de Alberto Gentil de Almeida Pedroso, em alentado trabalho sobre a temática ora posta, verbis:



    “A lei 14.382/22, de maneira ampliativa e objetivando normatizar a materialização da união estável, introduziu o art. 94-A na Lei de Registros Públicos, tipificando três instrumentos declaratórios de união estável, igualmente válidos e de pronta eficácia (independentemente de qualquer regramento administrativo complementar, que ainda que bem-vindo não é um condicionante para utilização): sentença judicial, escritura pública e o termo declaratório.



    Vale mencionar que o art. 94-A da Lei de Registros Públicos não impôs a presença e assessoramento do advogado para solicitação de confecção do termo declaratório pelos companheiros perante o Registro Civil. Ainda que recomendável a consulta prévia à um profissional de confiança dos interessados, a ausência de obrigatoriedade não é uma anomalia ao sistema extrajudicial, pois diversos são os procedimentos administrativos que não exigem o advogado - como por exemplo: pedido de retificação de nome, pedido de consolidação de propriedade resolúvel na alienação fiduciária em garantia; pedido de retificação imobiliária; pedido de habilitação de casamento, pedido de registro ou averbação de título no Registro de Imóveis; pedido de suscitação de dúvida ou mesmo a impugnação na dúvida; tampouco a maioria dos atos notariais exigem em caráter obrigatório o advogado (exemplificativamente, como: para lavratura de ata notarial, testamento, compra e venda, permuta, doação e etc.)



    Reforça-se ainda que o ato de publicidade do termo declaratório com o ingresso no Livro E do RCPN da Sede ou do 1º Subdistrito da Comarca em que os companheiros têm sua residência não é automático ou obrigatório, mas recomenda-se fortemente que seja realizado, pois é exatamente da publicidade do termo que terceiros poderão ter conhecimento da união estável e dos contornos jurídicos entabulados. A título exemplificativa, vale trazer à colação alguns julgados emblemáticos do E. Superior Tribunal de Justiça no tocante as implicações jurídicas da falta de publicidade da existência de uma união estável:



    [...]



    A novidade legislativa é extremamente bem-vinda, busca facilitar e democratizar ao extremo a materialização da declaração de união estável, utilizando-se da capilaridade do serviço extrajudicial - presente em todos os Municípios brasileiros - e da reconhecida confiança no valoroso serviço técnico-jurídico dos delegatários.



    Oxalá a sensibilidade do Legislador em simplificar a instrumentalização da união estável e o próprio registro no Livro E do RCPN sejam rapidamente aplicados em sua inteireza pelos Registradores de Pessoas Naturais.” (https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-notariais-e-registrais/375434/da-materializacao-do-instrumento-aos-efeitos-juridicos-possiveis. Acesso em 16/2/2023).



    Diante desse panorama subjacente, como acima aduzido, é manifesta a ilegitimidade ativa ad causam da associação requerente.



    Em face do exposto, não conheço desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator